Tribunal: TJDFT
Processo: 0753095-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0753095-58.2025.8.07.0000 Impetrante : WALLACE SOUZA DA SILVA Paciente : JHENIFFER KAUANY DIAS CONCEIÇÃO Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WALLACE SOUZA DA SILVA em favor de JHENIFFER KAUANY DIAS CONCEIÇÃO, jovem primária e sem antecedentes, presa preventivamente por suposta colaboração com grupo destinado ao tráfico de drogas. O impetrante narra que a paciente reside em imóvel composto por cinco moradias internas, sem entradas independentes, com intensa circulação de pessoas e uso comum das áreas, e que foi presa após policiais afirmarem tê-la visto descendo do telhado com auxílio da mãe, sendo que, próximo ao local, havia entorpecentes escondidos. Ressalta, nesse quadro, que não há qualquer elemento que vincule a paciente à prática de tráfico, pois as imagens apresentadas pela polícia não permitem a sua identificação, não mostram qualquer substância ilícita, pacote ou gesto suspeito, tampouco registram ato de esconder, receber ou entregar drogas. Segundo argumenta, a acusação, portanto, nasce de dedução, não de fato, e todo o flagrante deriva de ingresso ilegal no domicílio, sem fundada razão prévia, em violação ao Tema 280 do STF, pois não houve mandado, consentimento ou denúncia específica sobre o imóvel ou a paciente. Destaca, outrossim, o impetrante que o material apreendido estava em área comum, sem qualquer exclusividade, impossibilitando a atribuição de posse à paciente, e que não há indícios mínimos de autoria, como reconhecimento por usuários, menção nas denúncias, monitoramento, escuta, filmagem, apreensão sob sua guarda, confissão ou testemunho externo. A decisão que converteu o flagrante em preventiva é padronizada, não individualiza conduta, ignora a inexistência de autoria e não demonstra risco concreto, violando os artigos 312 e 315 do CPP. Diante disso, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e, se necessário, monitoramento eletrônico. No mérito, pede o reconhecimento da ilicitude do ingresso domiciliar, a nulidade das provas derivadas, o reconhecimento da ausência de indícios mínimos de autoria e a revogação definitiva da prisão preventiva. Pois bem. Após a leitura atenta do writ e do processo de origem, não diviso os requisitos necessários à concessão da liminar, com vistas à imediata soltura da paciente JHENIFFER KAUANY DIAS CONCEIÇÃO. Na realidade, pretende o impetrante o revolvimento exaustivo do acervo probatório constante da ação penal. Ora, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não é meio processual adequado para análise aprofundada de questões probatórias, máxime em sede de liminar. Por todos, confira-se: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. As questões relativas à negativa da autoria ou atipicidade da conduta narrada na denúncia e consequente absolvição sumária do paciente, nos moldes em que descritos pela defesa, demandam cognição exauriente da matéria, vinculadas ao próprio mérito da ação penal, o que inviabiliza a sua análise na via estreita do habeas corpus. (Acórdão 1856056, 0711608-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) – sem destaque no original Por outro lado, a exemplo do que decidiu o MM. Juiz de 1o grau quando do recebimento da denúncia, a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em preventiva, está devidamente justificada porquanto observa os requisitos legais do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Veja-se que a paciente foi presa em contexto o qual indicava franca prática de tráfico de drogas, inclusive com o auxílio de menor de idade. Aliás, várias porções de drogas foram apreendidas no local, além de materiais indicativos de tráfico como balanças de precisão, dinheiro. Nessa esteira, destaca-se excerto da decisão atacada: - Preliminar: nulidade de provas por violação de domicílio. A Carta Política, em seu artigo 5o, inciso XI, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso em análise, verifica-se, a princípio e em tese, que os elementos informativos orais trouxeram as informações relevantes no sentido de que a busca domiciliar não ocorreu em razão de critérios subjetivos dos agentes policiais. Ao contrário, há elementos a apontar que as diligências dos agentes públicos foram desencadeadas a partir de elementos concretos e objetivos. Consta, assim, o recebimento de denúncia relatando que um menor estaria traficando drogas na esquina do Condomínio Vila Feliz, Conjunto A, sendo o entorpecente guardado por duas mulheres residentes em uma casa de portão preto, identificada como sendo aquela situada no lote 03; e denúncias recebidas pelo sistema SCONDE/DICOE (DICOE nos 8.182/2025, 11.369/2025 e 17.873/2025) informando sobre a movimentação de tráfico de drogas na região. Não bastasse, o local dos fatos é conhecido por ser ponto de comercialização de drogas, inclusive mediante troca de objetos furtados, já tendo ocorrido diversos flagrantes no local. Assim sendo, em diligências realizadas no local, os policiais viram e identificaram o adolescente M.V.M. dos S. na esquina outrora apontada, sendo que o menor acessava constantemente o lote 09 do Conjunto A, usado como "boca de fumo". Após nova denúncia, a polícia realizou monitoramento no local e confirmou a movimentação característica da traficância de substâncias entorpecentes envolvendo M.V.M. dos S., quem circulava pelo lote 09, usando-o como "boca fumo", e pelo lote 03 (casa de portão preto em que as rés residiam) durante as negociações ilícitas. A isso se some que os supracitados policiais confirmaram que M.V.M. dos S. efetivamente participou da venda da droga ao(s) usuário(s) Cosmo da Silva (Id. 252676913), Jamys Roberto Pereira Alves (Id. 252676911), Bruna Teixeira de Brito (Id. 252676914) e Francisco Galdino dos Santos Filho (Id. 252676912), abordados pelos policiais na posse de entorpecentes, sendo válido acrescentar que Cosmo, Bruna e Francisco confirmaram a aquisição onerosa no local. Diante dos fatos, ao realizarem buscas no lote "09", o adolescente M.V.M. dos S. foi encontrado na posse de dinheiro e de uma balança de precisão; sendo encontrados no local, ademais, diversos entorpecentes, alguns fragmentados para venda, quantia em dinheiro e aparelhos telefônicos. Além disso, ao realizarem buscas no lote "03", a acusada Jheniffer Kauany Dias Conceição foi vista descendo do telhado dos fundos do lote, sendo auxiliada por sua mãe, a ré Fabiana dos Santos Conceição, o que foi objeto de registro visual (Id. 252676931); sendo que, em cima do telhado em que Jheniffer Kauany estava, foram localizadas munições, porções de maconha fracionadas para venda e porções de crack não fragmentadas; sendo encontrados no local, ainda, balança de precisão, quantia em dinheiro em notas trocadas, além de aparelhos celulares. Desse modo, os elementos analisados em conjunto, configuraram as fundadas razões e/ou suspeitas, conforme previsto no artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPP. - Ausência de justa causa. A justa causa é o suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer ação acusação penal. No que concerne à tese de ausência de justa causa penal, observa-se que a Defesa traz uma leitura diversa da narrativa fática apresentada pelos agentes públicos e pelo Ministério Público, sendo necessária a produção probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para que seja possível a análise do mérito. Deveras, diversamente do que alegou a tese defensiva, é de se ver que a denúncia se lastreou precisamente nos elementos que indicam a existência da justa causa penal, haja vista a demonstração da materialidade do fato, bem como dos indícios suficientes de autoria, necessários à deflagração da ação penal, consubstanciados no auto de prisão em flagrante no 1.245/2025 - 31a DP (Id. 252676910), ocorrência policial no 3.194/2025-1 - 31a DP (Id. 254333718), auto de apresentação e apreensão no 479/2025 - 31a DP (Id. 252676921), no laudo de perícia preliminar no 74.266/2025 - IC (Id. 252676934), que concluiu pela presença de cocaína, Tetraidrocanabinol-THC e MDA, substância(s) considerada(s) proscrita(s), haja vista que se encontra(m) elencada(s) na Portaria no 344/98 – Anvisa. No mais, haverá momento adequado para análise a dinâmica da ação para imputar ou não ao(s) denunciado(s) o(s) crime(s) narrado(s) na peça acusatória. No caso concreto, remanescem hígidos os requisitos da prisão preventiva da paciente. As medidas cautelares diversas da prisão, bem ainda os predicados subjetivos da paciente, não se mostram suficientes dada a gravidade dos fatos que lhe são imputados. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 29 de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial